Tribunal: TJBA
Processo: 8019444-79.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019444-79.2024.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANSELMO CRISTIANO SILVA CARVALHO

Advogado(s)
:
JANAINA DE OLIVEIRA BARROS, NATHALIA MELO SOUSA SANTOS

APELADO: ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como OLION ALVES FILHO

Advogado(s)
:
SILVIO JOAO STORACE DA SILVA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE ENTRE EMBARGOS À EXECUÇÃO E IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.

I – Caso em exame:
Embargos de declaração opostos pelo Espólio de Olion Alves Filho contra acórdão que reconheceu a fungibilidade entre
embargos à execução
e
impugnação ao cumprimento de sentença
. Sustenta o embargante omissão, ao argumento de que a decisão afrontaria os arts. 515 e 525 do CPC.

II – Questão em discussão:
Verificar se o acórdão incorreu em omissão ao admitir a aplicação do princípio da fungibilidade processual, ao reconhecer a possibilidade de recebimento dos
embargos à execução
como
impugnação ao cumprimento de sentença
.

III – Razões de decidir:
Não constatados vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O acórdão enfrentou a matéria de modo suficiente, destacando que se trata de erro escusável, aplicando corretamente o princípio da fungibilidade, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

IV – Dispositivo e tese:
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se incólume o acórdão recorrido.

Tese:
Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da decisão, sendo cabível a aplicação do princípio da fungibilidade entre
embargos à execução
e
impugnação ao cumprimento de sentença
, em hipóteses de erro escusável.

Legislação citada:
arts. 515, 525 e 1.022 do CPC.

Jurisprudência citada:

STJ, AgInt no AREsp n. 2.781.123/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, julgado em 31/03/2025, DJe 10/04/2025.

TJDFT, Acórdão n. 939704, 20150020310806AGI, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 2ª Turma Cível, julgado em 04/05/2016, DJE 12/05/2016.

STJ, EDROMS 18205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 08/05/2006, DJ 08/05/2006, p. 240.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.